Tribunal: STF
Processo: RE 87603
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
- Ação rescisória fundada em erro de fato, resultante de atos ou documentos de causa, art. 485, IX do CPC.
É indispensável, em qualquer das hipóteses do § 1º do art. 485 do CPC, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato.
1º RE conhecido e provido.
2º RE julgado prejudicado.